Tribunal: CARF
Processo: 10875.721588/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso voluntário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN., Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721588/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.496 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
GUARNIRUBBER GUARNICOES DE BORRACHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso
voluntário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.,
Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721588/2018-31
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721588/2018-31

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02) e das matérias preclusas; afastar a decadência e negar-lhe provimento. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10875.721754/2017-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.492, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da Turma da DRJ aqui
sintetizada.
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário em questão. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
atenuação, alteração de critério jurídico, preliminar de nulidade, princípios, que a Lei 13.097, de
2015, cancelou as multas.
Não obstante as alegações de defesa, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso o Recorrente interpôs recurso voluntário em que,
além da arguição de espontaneidade, requereu a improcedência da autuação: a) devido ao seu
caráter arrecadatório e não punitivo, o que é vedado em nosso Sistema Tributário; b) em razão da
sua forma de aplicação, sem juízo de conveniência e oportunidade, conforme prevê o Art 42 do
CTN; c) a decadência, nos termos do Art 150 § 4o do CTN, bem como por ofensa ao art 55 desta
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721588/2018-31

lei, que determina a fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para lavratura
de autos de infração; d) que lhe seja concedido os direitos previsto no Paragrafo único do Art.
472 da IN RFB 971/2009, pois o mesmo foi revogado somente em 25/01/2019, portanto anular a
autuação por total improcedência; e) por fim, a redução da penalidade aplicada, tanto pelo
princípio da Vedação ao Confisco, quanto por força do art. 38-B da LC 123/06.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.492, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Deixo de conhecer do recurso no que diz respeito às matérias preclusas,
assim entendidas aquelas que não tenham sido suscitadas em sede de
impugnação, ressalvadas questões de ordem pública, em aplicação ao art.
17 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber: redução da multa aplicada nos
termos do art. 38-B da LC 123/06.
Deixo de conhecer do requerimento da redução da multa por suposto
caráter confiscatório, violando preceito constitucional, por escapar à
competência dessa colegiado, ao teor da súmula CRAF no 002, verbis:
Súmula CRAF no 002
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conterem os
requisitos de admissibilidade.
Afasto a preliminar de decadência com fundamento na súmula CARF no
148, verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, o prazo de entrega da GFIP da competência mais
antiga era 07/08/2012, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a
partir de janeiro de 2013; e encerrando-se em 31 de dezembro de 2017,
sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em data
anterior a 31/12/2017.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721588/2018-31

Rejeito as alegações de ofensa a dispositivos do CTN, por não vislumbrar
vício algum no lançamento. A exigência da multa por atraso na entrega
da GFIP, que tem fundamento no §1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no
8.212, de1991, não tem natureza meramente arrecadatória, e sim
punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa
obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao
sujeito passivo, seja a título de orientação, seja a título de formação de
juízo de conveniência e oportunidade, estes completamente estranhos à
atividade do lançamento. Esse entendimento encontra fundamento, ainda,
na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo
único do art. 142 do CTN, o que impede sejam afastados preceitos legais
em vigor.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no
49, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Rejeito o requerimento de intimação do sujeito passivo no escritório de
seu procurador, por falta de previsão legal, em aplicação ao enunciado da
súmula CARF no 110, verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no
02) e das matérias preclusas; afastar a decadência e negar-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721588/2018-31

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02) e das
matérias preclusas; afastar a decadência e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital